Tribunal: TJSP
Processo: 2151365-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO– Acórdão que acolheu a exceção de pré-executividade e afastou os embargantes do polo passivo da ação – Alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes – Acolhimento dos embargos de declaração, a fim de arbitrar verba honorária em favor dos patronos dos embargantes em importe equivalente a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO– Acórdão que acolheu a exceção de pré-executividade e afastou os embargantes do polo passivo da ação – Alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes – Acolhimento dos embargos de declaração, a fim de arbitrar verba honorária em favor dos patronos dos embargantes em importe equivalente a 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para arbitrar honorários em favor dos advogados dos embargantes, no valor correspondente a 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2151365-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes TADEU SOUSA CARVALHO, ADÃO SOUZA CARVALHO, ELZA DE SOUSA,
APARECIDA INÊS DE SOUSA VASCONCELOS e ANSEIO SOUZA CARVALHO, é
embargado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08478
Embargos de Declaração no 2151365-09.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: TADEU SOUSA CARVALHO, ADÃO SOUZA CARVALHO,
ELZA DE SOUSA, APARECIDA INÊS DE SOUSA VASCONCELOS e
ANSEIO SOUZA CARVALHO
Embargada: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Interessados: VALDECY SOUZA CARVALHO e NEUVIR ASSU VENTURINI
COLOMBO MARTINI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO– Acórdão que
acolheu a exceção de pré-executividade e afastou os embargantes do polo
passivo da ação – Alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários
sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes – Acolhimento dos
embargos de declaração, a fim de arbitrar verba honorária em favor dos
patronos dos embargantes em importe equivalente a 12% (doze) por cento do
valor atualizado da causa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para
arbitrar honorários em favor dos advogados dos embargantes, no valor
correspondente a 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tadeu
Sousa Carvalho, Adão Souza Carvalho, Elza de Sousa, Aparecida Inês de
Sousa Vasconcelos e Anseio Souza Carvalho (juntos) contra o v. acórdão (fls.
314/320), prolatado no agravo de instrumento, interposto por estes, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela Fundação
São Paulo em face, inicialmente, de Valdecy Souza Carvalho, de Neuvir Assu
Venturini Colombo Martini e de Santina Maria de Jesus, com posterior inclusão
dos embargantes como herdeiros da falecida Santina Maria de Jesus, que deu
provimento ao agravo de instrumento, uma vez que acolheu a exceção de
pré-executividade e afastou os embargantes do polo passivo da ação e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
fixou os respectivos honorários advocatícios.
Alegam os embargantes no presente recurso (fls. 01/05), em
síntese, omissão no v. acórdão, quanto à fixação de honorários sucumbenciais, em
razão do acolhimento da exceção de pre-executividade.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Razão assiste aos embargantes.
Verifica-se da leitura do v. acórdão atacado que existe omissão
quanto à fixação dos honorários advocatícios.
No que se refere à fixação de honorários advocatícios em
execução, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. (negritei
Ao que se vê, a fixação de verbas honorárias somente se
justifica na sentença, definida pelo artigo 203, parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil, como pronunciamento que põe fim ao procedimento comum ou extingue a
execução.
Diante de tal quadro, é possível dizer que só se justifica a
fixação de honorários advocatício na exceção de pré-executividade quando esta leva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
à extinção total ou parcial da execução.
No caso dos autos, o v. acórdão acolheu a exceção de pré-
executividade e afastou os embargantes do polo passivo da ação originária, o que
ocasionou na extinção da execução em face deles.
Neste sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO
FISCAL 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou provimento ao recurso por
entender que não houve extinção (parcial ou total) da execução fiscal e que "a verba
honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta
decorrer a extinção do feito executivo, ainda que parcialmente" 2. A conclusão alcançada
pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado nesta Corte Superior,
segundo o qual é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a
Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente
a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência 3.
Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, não merece
prosperar a irresignação quanto à aventada divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(Recurso Especial no 1.685.228/SP; Rel. Min. Herman Benjamin; Órgão
Julgador: Segunda Turma; Data do Julgamento: 17/10/2.017; Publicação: DJe
23/10/2.017) (negritei)
Portanto, é cabível a condenação da embargada ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do patrono dos embargantes.
No que se refere ao arbitramento da verba honorária em
execução, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
vencedor.
§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.
§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I. o grau de zelo do profissional;
II. o lugar de prestação do serviço;
III. a natureza e a importância da causa;
IV. o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é o caso de dar provimento aos presentes embargos,
para aclarar a omissão apontada, condenando a embargada ao pagamento de
honorários advocatícios em favor dos patronos dos embargantes em importe
equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de
declaração, apenas para aclarar o v. acórdão, condenar a embargada ao
pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos embargantes, em
importe equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo,
no mais, o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)